Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EFEITO EX NUNC.
1. Nos autos de origem, observo que a sentença exequenda condenou os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução, majorados para 12% pelo acórdão ID 213438061, sem qualquer menção à suspensão da exigibilidade em razão de possível concessão da justiça gratuita.
2. Em seguida, a parte agravante interpôs Recurso Especial com o objetivo de impugnar a sentença exequenda, sem pleitear a concessão da justiça gratuita e efetuando, inclusive, o recolhimento do preparo recursal.
3. Dessa forma, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sem a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que a parte recorrente sequer formulou tal pedido junto ao Tribunal Superior e que, além disso, recolheu o preparo recursal, é evidente que a decisão do STJ, ao conceder a justiça gratuita ao recorrente, incorreu em erro material.
4. Assim, em observância ao princípio da boa-fé processual, verifico a ausência de um ato judicial válido que tenha concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
5. Além disso, destaca-se que o recolhimento do preparo recursal em todas as fases do processo, inclusive na interposição do Recurso Especial, caracteriza preclusão lógica, e afasta a possibilidade de concessão do benefício.
6. Por fim, apenas para fins de exaurimento argumentativo, destaco que os efeitos da concessão da justiça gratuita não retroagem, tendo efeito ex nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores ao requerimento, mas apenas aqueles posteriores à data de sua apresentação
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.